Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Simples demora da parte em cobrar o crédito inadimplido não constitui conduta violadora do princípio da boa-fé objetiva e do mandamento dele resultante, o duty to mitigate the loss, o qual preceitua que os contratantes devem agir com lealdade e confiança recíprocas, de forma a evitar o agravamento do próprio prejuízo.
2. Apelação conhecida e não provida.